Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA, INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. MERO DISSABOR. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Não há repetição em dobro se o engano por parte do autor da cobrança é justificável.
3. O mero inadimplemento contratual não é passível de condenação por danos extrapatrimoniais.
4. A contradição prevista no Instrumental Civil, é aquela que ocorre entre os fundamentos utilizados no decisum e sua conclusão.
5. Não configura contradição quando o órgão julgador aprecia detalhadamente acerca de todas as teses apresentadas pelas partes.
6. Caso haja frustração com o resultado do julgamento, deve a parte se valer dos meios idôneos para sua modificação, haja vista que essa não é a finalidade dos declaratórios.
7. Recurso não provido.